Tribunal: TJPA
Processo: 0147396-51.2015.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 121 CAPUT DO CPB ?APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO. Da análise dos autos verifica-se que devidamente valorados e fundamentados os vetores negativos concernentes a culpabilidade e circunstancias do crime procedido pelo Juízo singular, fixando a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva, a ser cumprida em regime fechado, mostrando-se o referido quantum adequadamente fixado, nos termos do voto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: MAGNO CARVALHO DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0147396-51.2015.8.14.0046
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 121 CAPUT DO CPB -APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO.
Da análise dos autos verifica-se que devidamente valorados e fundamentados os vetores negativos concernentes a culpabilidade e circunstancias do crime procedido pelo Juízo singular, fixando a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva, a ser cumprida em regime fechado, mostrando-se o referido
quantum
adequadamente fixado, nos termos do voto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: MAGNO CARVALHO DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0147396-51.2015.8.14.0046

R e l a t ó r i o

MAGNO CARVALHO DOS SANTOS
, por meio de seu advogado constituído, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Comarca de Rondon do Pará.

Narra à denúncia que no dia 30 de setembro de 2015, por volta das 02 h. o recorrente esfaqueou e matou a vítima Wilismar Silva Nascimento, conforme relatado pela testemunha Maria das Graças que aduz que viu a vítima caída no chão e o apelante ao seu lado todo sujo de sangue e ao aproximar-se o recorrente sai rapidamente empurrando uma motocicleta. Que ao tentar ajudar a vítima, esta lhe disse que tinha sido o recorrente.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado como incurso no artigo 121,
caput,
do CPB, a pena final de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da pena para a sua aplicação no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea quanto ao patamar aplicado e por conseguinte aplicado o regime prisional semiaberto.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento, por entender que a pena aplicada não merece reforma.

É o relatório

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita ausência de fundamentação idônea para a aplicação da pena acima do mínimo legal, requerendo a sua redução e por conseguinte alteração do regime prisional.

Quanto à pena aplicada, verifica-se que o Juízo singular valorou em seu desfavor a culpabilidade, assim fundamentando: ¿
culpabilidade
do réu é grave, sendo intensa a reprovabilidade de sua conduta, uma vez que era amigo da vítima, não tendo qualquer motivo relevante par agir da maneira como procedeu¿;
circunstâncias
: ¿estas são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi assassinada pela madrugada, horário em que se reduz a possibilidade de socorro, sendo certo ainda que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica pouco antes do ocorrido¿, fixando a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, pelo crime de homicídio simples, cuja pena varia de 06 a 20 anos.

Assim, no entendimento desta relatora mostra-se devidamente fundamentada e proporcional ao caso concreto, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, não prosperando o pedido de sua aplicação no mínimo legal, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Nesse sentido, assim dispõe a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Sobre a matéria, colaciono julgamento do STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso)

O regime prisional mostra-se em consonância com as disposições legais pertinentes, da letra ¿a¿, do § 2º do artigo 33 do CPB.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora